Tribunal: TJDFT
Processo: 0708673-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708673-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEVERSON SILVA ELOY, LUCIANA DE DEUS SOUZA ELOY AGRAVADO: CONSTRUFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LUCIANA DE DEUS SOUZA ELOY e CLEVERSON SILVA ELOY contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de rescisão de contrato movida contra CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, sendo a pretensão limiar volvida à decretação cautelar de sequestro dos imóveis que integram o objeto do contrato de compromisso de compra e venda que os agravantes pretendem ver rescindido, até o adimplemento da pretensão condenatória deduzida em face da agravada. Apura-se da petição inicial que os agravantes alegam descumprimento contratual por parte da construtora agravada e buscam a rescisão de contrato de compra e venda das unidades no 1.802 e 1.80 do empreendimento Mansões Paradiso, em Águas Claras, ajustado pelo valor de R$ 2.580.226,37 (dois milhões, quinhentos e oitenta mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos), além da restituição dos valores pagos e a incidência de cláusula penal. Sustentam a presença dos pressupostos para concessão de tutela de urgência visando obstar a comercialização dos imóveis que integram a relação contratual, pois consideram a medida imprescindível para assegurar o resultado útil do processo. Afirmam que pretendem “...assegurar o inegável direito dos Agravantes à restituição ao seu patrimônio, por força do distrato, das parcelas pagas à Agravada, distrato esse que resultou da frustração do negócio à razão do inadimplemento substancial que ela, a promitente-vendedora, deu causa. Não há, em absoluto, interesse nos imóveis em si.” Apontam nulidade contratual na disposição que garante a restituição do imóvel à construtora em caso de distrato, por afronta ao art. 51, IV, do CDC, pois “...estabelece unicamente em favor dela, a promitente-vendedora, o benefício de dispor dos imóveis após o distrato, sem, no entanto, definir uma contraprestação caso ela seja a motivadora da rescisão contratual. Poderia, por exemplo, prognosticar que somente estaria autorizada a revender os imóveis após a liquidação da dívida, consubstanciada na devolução das parcelas pagas acrescidas das inferências legais e jurisprudenciais.” Reafirmam que não possuem interesse nos imóveis, mas que é devida a imposição de indisponibilidade como medida assecuratória, ressaltando que o risco ao resultado útil do processo decorre do perigo de não haver mais bens disponíveis ao tempo da execução, especialmente por se tratar de construtora constituída sob o regime de patrimônio de afetação. Destacam que não foi permitida a averbação do compromisso de compra e venda no Cartório de Registro de imóveis e que o imóvel possui registro de garantia dada pela construtora em financiamento realizado com o Banco do Brasil, concluindo que “...em caso de eventual insucesso do empreendimento, tanto os demais adquirentes/consumidores quanto a instituição financeira possuem preferência num eventual recebimento de haveres, dentre outras obrigações. Já o título de crédito judicial proveniente da ação de resolução do contrato seria relegado ao fim dessa fila.” Alegam, ainda, que não possuem notícias da situação financeira da construtora, mas que a medida se justifica pelo risco inerente ao investimento imobiliário, e afirmam que os imóveis já foram disponibilizados à venda, acarretando o risco de serem vendidos e de não ser mais possível encontrar os recursos obtidos pela parte adversa. Buscam, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja decretado o “...para determinar à Construtora Ré que se abstenha de comercializar e/ou transferir a terceiros, a qualquer título, as unidades 1802 e 1803 do empreendimento nominado “Mansões Paradiso”, até a conclusão do presente processo ou até a quitação da dívida nos termos requeridos pelos Agravantes na ação originária, além de determinar ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal a anotação da medida nas respectivas matrículas dos imóveis”, o que pretendem ver confirmado na análise do mérito. Preparo regular no ID 56536715. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar a probabilidade do direito postulado antecipadamente. A tutela de urgência de natureza cautelar, pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida assecuratória do direito (art. 301 do CPC). Todavia, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso dos autos, em que pese exista, em tese, plausibilidade no direito almejado pelos agravantes nos autos de origem, não se constata a presença dos pressupostos para a concessão da medida cautelar almejada. Destaco que na hipótese de procedência da pretensão dos recorrentes, há diversos meios previstos no ordenamento jurídico para se buscar o adimplemento de eventual título judicial constituído em seus favores, especialmente em se tratando de relação de consumo. É de se ressaltar que na atual fase processual, ainda não há nenhum crédito reconhecido, muito menos se sabe se a agravada não terá solvência suficiente para garantir, no futuro, o adimplemento da obrigação, e, consoante já frisado, não há qualquer título judicial constituído no momento. Destaco que é excecional a concessão inicial de medida cautelar constritiva, visando assegurar o adimplemento pela parte ré, antes da citação, não havendo como ser deferida sem constatação de situação de efetiva urgência, ou apenas pelo desejo da parte autora de ver sua pretensão assegurada em juízo, Nesse sentido, caminha o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS AUSENTES. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência, de natureza cautelar, pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida assecuratória do direito (art. 301 do CPC). Todavia, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A finalidade da medida cautelar é assegurar a preservação de posterior provimento, em razão da prática de atos pelos agravados que os impossibilitem de adimplir a obrigação, mediante dilapidação do patrimônio. 3. É necessário o exercício do contraditório, em cognição exauriente, para verificar os contornos do negócio jurídico firmado entre as partes, bem como seus desdobramentos. Ademais, não há elementos que indiquem o perecimento do veículo. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1713981, 07096765620238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Some-se a isso que a jurisprudência desta Corte de Justiça ratifica o entendimento de que para o deferimento da medida cautelar de arresto ou sequestro, amparada no art. 301 do CPC, faz-se necessária a constatação do periculum in mora, consistente na demonstração de risco efetivo de inadimplemento pela parte demandada, seja pela insolvência, seja pela prática atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. execução de título extrajudicial. TUTELA DE URGÊNCIA. penhora no rosto dos autos. REQUISITOS LEGAIS. 1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento de forma inequívoca dos requisitos legais exigidos. Ausentes os elementos legais - a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. Nos termos do artigo 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 3. Não se verifica presente o requisito perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo necessário a justificar o pedido liminar de penhora no rosto dos autos quando sequer tenha havido a citação do devedor ou se tenham esgotados os meios para tanto, não havendo nos autos indícios de que ele seja insolvente ou esteja dilapidando seu patrimônio a fim de evitar as consequências da execução em curso. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1270232, 07081011820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO. BLOQUEIO SISBAJUD. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Cuidando-se o presente caso de arresto cautelar, previsto no artigo 301 do Código de Processo Civil, deve a parte autora demonstrar a probabilidade do seu direito e a existência de fundadas razões para evidenciar que a medida de bloqueio de ativos financeiros da parte requerida, ainda na fase de conhecimento e antes mesmo do contraditório, é indispensável para garantir o resultado útil do processo na eventualidade de acolhimento do pedido principal. 2. A adoção de medida de tamanha repercussão no patrimônio alheio, sem um juízo definitivo sobre o direito em discussão e com o diferimento do contraditório, requer elementos contundentes no sentido de que a parte contra quem se formula tal pedido esteja, efetivamente, praticando atos tendentes à dilapidação do patrimônio, ou então as circunstâncias fáticas subjacentes devem indicar fortemente o risco de ineficácia do provimento judicial caso se espere o regular término do rito processual. (...) (Acórdão 1736166, 07006977120238079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não caso dos autos não se verifica, em uma primeira vista, periculum in mora necessário à decretação do sequestro cautelar vindicado no recurso sobre os imóveis objeto da relação contratual, pois não resta evidenciado nos autos nenhum indício de dilapidação patrimonial ou insolvência por parte da agravada. Destaco que os agravantes nada alegaram a esse respeito, afirmando nas razões recursais que “nada se sabe acerca da saúde financeira dessa corporação imobiliária” e que a urgência seria presumida, diante de “conhecidos os riscos que envolvem a atividade da construção civil e os muitos casos que se converteram em prejuízos ao consumidor”. (ID 56536026 - Pág. 8) Ademais, a relação de imóveis à venda apresentada para demonstrar que as unidades imobiliárias foram recolocadas no mercado depois da comunicação do intuito de rescisão pelos agravantes, revela extenso acervo patrimonial por parte da gravada, o que elide a apreensão de que justificado receio de inadimplemento futuro (ID 56536026 - Pág. 8). Nesse cenário, revela-se descabido o arresto na hodierna situação dos autos, sobretudo porque a ação de conhecimento deve ser regida sob a ótica dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal. Em corolário disso, se revela um tanto quanto açodado, no atual estágio processual, considerar hígida a obrigação pecuniária vindicada e o direito de obter o sequestro dos imóveis que integram a relação contratual, sem que à agravada tenha sido facultada a chance de se manifestar a respeito da pretensão movida em seu desfavor. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 7 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator